Tribunal: TJES
Processo: 5012879-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012879-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE EDIVALDO FREIRE GALVAO

COATOR: Vara de Execução Penal da Comarca de Vila Velha/ES - Exclusive de Semiaberto

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. CONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF) (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

2. A jurisprudência do STJ firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva.

3. Não havendo a comprovação de descumprimento injustificado das sanções impostas, tampouco a incompatibilidade entre as reprimendas restritivas de direitos, não caberia ao Juízo da Execução converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e regredir o regime de cumprimento, visto que perfeitamente cabível a execução simultânea das penas impostas ao paciente, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. O art. 111 da Lei de Execução Penal em nenhum momento trata de conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, dispondo apenas que as penas de condenações diversas devem ser somadas para fins de determinação do regime prisional.

5. Não é demasiado acrescer que a pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Portanto, se o condenado fez jus ao benefício, não vislumbro justiça em se agravar a sua situação, ampliando o alcance interpretativo do § 5.º do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas (STJ, REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022).

6. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉ EDIVALDO FREIRE GALVÃO
,
contra suposto ato coator praticado pelo
M.M.

JUIZ

DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VILA VELHA
nos do processo de execução penal nº 2001763-62.2022.8.08.0024.

Sustenta o impetrante, em suma, que é inadmissível a conversão das penas restritivas de direito impostas ao paciente em privativa de liberdade e a regressão de regime, quando há possibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo, consoante entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o paciente ostenta duas condenações em regime aberto e já substituídas por penas restritivas de direitos, o que evidencia a compatibilidade no cumprimento das penas fixadas. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

A liminar foi deferida para determinar a expedição de alvará de soltura, conforme decisão proferida no ID 9652651.

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 9680492).

Parecer da d. Procuradoria de no sentido de que não seja conhecido o presente Habeas Corpus, no entanto, caso não seja este o entendimento dessa augusta Corte, no mérito, seja concedida a ordem pleiteada.

(ID 9702039).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉ EDIVALDO FREIRE GALVÃO
,
contra suposto ato coator praticado pelo
M.M.

JUIZ

DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VILA VELHA
nos do processo de execução penal nº 2001763-62.2022.8.08.0024.

Sustenta o impetrante, em suma, que é inadmissível a conversão das penas restritivas de direito impostas ao paciente em privativa de liberdade e a regressão de regime, quando há possibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo, consoante entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o paciente ostenta duas condenações em regime aberto e já substituídas por penas restritivas de direitos, o que evidencia a compatibilidade no cumprimento das penas fixadas. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

A liminar foi deferida para determinar a expedição de alvará de soltura, conforme decisão proferida no ID 9652651.

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 9680492).

Parecer da d. Procuradoria de no sentido de que não seja conhecido o presente Habeas Corpus, no entanto, caso não seja este o entendimento dessa augusta Corte, no mérito, seja concedida a ordem pleiteada.

(ID 9702039).

Pois bem.

Após regular instrução do
writ
, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Como consignei naquela oportunidade,“
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

No caso, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de questão aventada na execução penal, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal, caberia ao paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, qual seja, o recurso de agravo em execução.

Contudo, decorrido o prazo recursal e sendo verificada a flagrante ilegalidade, passo à análise do
writ
.

No caso em apreço, foi condenado a 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, substituída a corporal por duas restritivas de direito.

Ocorre, que sobreveio condenação pela prática do crime de corrupção passiva, tendo sido condenado à 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa em regime aberto, também substituída por três reprimendas alternativas.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ “
firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva
” (HC 694.870/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Solidificando tal entendimento, foi fixada a tese segundo a qual “
sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade,
ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto
e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
” (Tema nº 1.106).

In casu
, o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, convertida em duas penas restritivas de direitos, nos autos nº 0009746-27.2018.8.08.0012, sobrevindo condenação de 04 (quatro) anos de reclusão no regime aberto e também substituída por três restritivas de direitos (autos nº 0049152-92.2013.8.08.0024).

Assim, parece-me perfeitamente compatível o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos, na esteira da orientação firmada pela Corte da Cidadania.

O Magistrado entendeu que
“a
s penas aplicadas não podem ser cumpridas simultaneamente sem que haja a necessidade de conversão, visto que, sua somatória supera o limite de 04 (quatro) anos”.
Assim, unificou as penas e converteu as restritivas de direito em privativas de liberdade, fixando o regime semiaberto, sendo o mandado de prisão cumprido em 29/04/2024.

No entanto, nos ditames dos arts. 44, §§ 4º e 5º do CP e 181, § 1º, alínea “e” da LEP, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade limita-se às hipóteses de descumprimento injustificado da restrição imposta ou, sobrevindo nova condenação, não for possível o cumprimento simultâneo ou sucessivo da pena alternativa com a privativa de liberdade.

Desse modo, não havendo a comprovação de descumprimento injustificado das sanções impostas, tampouco a incompatibilidade entre as reprimendas restritivas de direitos, não caberia ao Juízo da Execução converter as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade e regredir o regime de cumprimento, visto que perfeitamente cabível a execução simultânea das penas impostas ao paciente, sob pena de ofensa à coisa julgada.

“
Não é demasiado acrescer que a pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Portanto, se o condenado fez jus ao benefício, não vislumbro justiça em se agravar a sua situação, ampliando o alcance interpretativo do § 5.º do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas
”. (STJ, REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022).

Cumpre ressaltar que deve ser sempre adotada, como primeira via, a solução mais benigna ao apenado, em prol das garantias e princípios constitucionais vigentes, em especial da premissa do
favor rei
, da qual decorre a inferência de que sempre deve prevalecer o modo de execução da pena mais favorável ao reeducando.

Pelo exposto, CONCEDO a ordem, ratificando a liminar outrora deferida.

É como voto.